Tribunal: TJES
Processo: 5014545-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014545-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: H. G. L.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente estadual a disponibilização de ajuda de custo diária para alimentação e pernoite ao paciente menor e sua genitora, conforme valores fixados em portaria estadual, no âmbito do programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD), a fim de viabilizar a continuidade de tratamento médico especializado fora do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) saber se é legítima a concessão de benefício financeiro para custeio de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, à luz da ausência de alternativa terapêutica local; e (ii) definir se a inexistência de vínculo do hospital de destino com o SUS impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD) está regulamentado no âmbito do SUS para atender situações em que o tratamento necessário não é oferecido no local de residência do paciente, desde que comprovada a necessidade clínica e inexistência de alternativa local.

4. Laudos médicos oficiais vinculados ao SUS atestam a gravidade do quadro do paciente e a ausência de serviços especializados no Estado do Espírito Santo, sendo apontado como única alternativa viável hospital localizado fora da rede pública e fora da unidade federativa de origem.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5014545-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: HEITOR GROBERIO LAYBER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da ação nº 5006249-14.2023.8.08.0021, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado, determinando que o Agravante disponibilizasse ajuda de custo diária para alimentação e pernoite ao menor Heitor Groberio Layber e sua genitora, no valor de R$ 78,80 por pessoa, conforme a Portaria 002-R de 12/01/2017, para custear a estadia e alimentação necessários ao tratamento de saúde do menor em São Paulo/SP.

O Agravante, em suas razões recursais, alega, em síntese: (a) ausência de probabilidade do direito do autor, argumentando que o tratamento solicitado não é padronizado pelo SUS e que, conforme o Tema 793 do STF, a obrigação deveria ser direcionada à União; (b) inexistência de comprovação da urgência ou do risco grave à saúde do paciente, destacando que a família possui condições financeiras de arcar com as despesas; (c) irreversibilidade da medida liminar deferida, sob o argumento de que o cumprimento da decisão impactaria negativamente o orçamento público.

Pois bem.

De início, aduz o Estado do Espírito Santo que, conforme a intelecção do Tema 793 do Excelso Supremo Tribunal Federal, cabe à União arcar com custos relacionados a procedimentos não padronizados pelo SUS, devendo ser deslocada a competência para a Justiça Federal.

Não obstante, a pretensão autoral não tem por objeto o tratamento em si, mas apenas o deferimento da concessão de diárias segundo o programa “Tratamento Fora de Domicílio” (TFD), para o custeio de estadia e alimentação em outro Estado da federação enquanto dispensado o tratamento necessário ao paciente.

Sobre o referido programa, conforme informação prestada pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT (id 9032422), “
O TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) pelo Sistema Único de Saúde - SUS foi instituído pela Portaria nº 55, de 24/02/1999, da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), que dispõe sobre a rotina do tratamento fora de domicílio no Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece que as despesas de TFD sejam pagas através do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA/SUS
”.

Aliás, conforme informação constante nos autos, o referido benefício foi, inclusive, deferido anteriormente,
pela rede estadual de saúde,
ao paciente ora Agravado, residindo a controvérsia, neste momento, em analisar se a atual necessidade do paciente justificaria o deferimento do benefício.

Sem razão, portanto, à alegação sobre a incompetência do Juízo Estadual.

No que concerne à questão de mérito, não assiste melhor sorte à pretensão autoral.

O contexto fático apresentado na petição inicial expõe a delicada situação enfrentada pelo menor impúbere Heitor Grobério Layber, atualmente com sete anos, que desde o nascimento foi diagnosticado com a síndrome de Prune Belly, além de diversas comorbidades graves, como doença renal crônica em estágio avançado, hipoplasia da musculatura abdominal, nefrolitíase, entre outras.

Depreende-se que o menor passou a ser acompanhado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo submetido a tratamento de hemodiálise no Hospital das Clínicas de Vitória. Contudo, com a progressão das complicações clínicas, incluindo falência de acesso vascular e condições cardíacas críticas, tornou-se inviável a continuidade do tratamento no estado de origem.

Narra-se que, em 2020, foi realizado um primeiro encaminhamento para o Hospital do Rim, em São Paulo, para avaliação pré-transplante. Nesse momento, o pedido de ajuda de custo no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) foi deferido pelo Estado do Espírito Santo, custeando-se o transporte aéreo e a estadia do paciente e de seus pais. Relata-se que, neste período, foi levantada a necessidade de realizar cirurgias preparatórias antes que Heitor pudesse ser incluído na fila para o transplante renal. Apesar de o cadastro do menor ter sido temporariamente suspenso em razão da ausência desses procedimentos, as consultas de acompanhamento no Hospital do Rim foram mantidas, com apoio financeiro inicial do Estado.

Entretanto, a situação evoluiu de forma crítica, com complicações que incluíram a falência de acesso vascular, impossibilidade de continuar a diálise peritoneal e necessidade de intervenções emergenciais. Mesmo após a realização de algumas cirurgias por meio do plano de saúde, as condições clínicas de Heitor exigiram um tratamento mais especializado, que não era oferecido no Espírito Santo. Em 2023, com o agravamento do quadro, o Hospital Samaritano, também em São Paulo, foi identificado como a única opção viável, dada sua expertise em transplantes renais pediátricos em pacientes de baixo peso e com comorbidades graves.

Apesar do histórico de deferimento inicial de ajuda de custo no primeiro tratamento fora do domicílio, o Estado do Espírito Santo negou novos pedidos de apoio financeiro para custear as despesas com o tratamento no Hospital Samaritano, sob o argumento de que a instituição não possui vínculo com o SUS. A referida negativa ocorreu mesmo diante da inexistência de serviços equivalentes no Espírito Santo e da demonstração da necessidade emergencial de transferência. Desde então, afirma-se que a família tem arcado integralmente com os custos de estadia, alimentação e transporte, encontrando-se em situação financeira insustentável devido às despesas elevadas.

Por meio da ação de origem, pretendem garantir o direito ao recebimento da ajuda de custo regulamentada pela Portaria Estadual nº 002-R/2017, além de ressarcir os valores já despendidos pela família, imprescindíveis para a continuidade do tratamento de saúde do menor.

No caso vertente, observo que os elementos probatórios até então produzidos conduzem, ao menos por ora, à manutenção da decisão agravada.

Infere-se do parecer técnico do NAT apresentado nos autos do presente recurso (id 9032422) que, em resposta ao tópico “
descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar
”, restou consignado que “
u
ma das opções é ter profissional que atue em serviço dentro da especialização no Estado do Espírito Santo, para realizar o procedimento solicitado, sendo credenciado ou não ao SUS
”.

Ademais, esclarece que o TFD (Tratamento Fora de Domicílio) é benefício concedido “
quando esgotados todos os meios de tratamento e/ou realização de exame auxiliar diagnóstico terapêutico no local de residência (Município / Estado) do paciente e desde que o local indicado possua o tratamento mais adequado à resolução de seu problema ou haja condições de cura total ou parcial
”.

Ocorre que o substancioso parecer médico constante no id 9315464, emitido pela Nefrologista Pediátrica do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes – HUCAM
(vinculado ao SUS)
, Dra. Patrícia Zambi Meirelles (CRM/ES nº 7418, após relatar, minuciosamente a gravíssima e excepcional situação do paciente, destaca que “
o Estado do Espírito Santo não dispõe de serviço especializado em hemodiálise crônica para crianças com a faixa etária e o peso de Heitor
”.

De forma mais específica, observa-se que o referido relatório médico destaca que, dada a peculiaridade e a gravidade do quadro clínico do menor, houve recomendação para a busca de alternativas em centros especializados fora do Estado do Espírito Santo. Veja-se:

“Como hoje o Estado do Espírito Santo não dispõe de serviço especializado em hemodiálise crônica para crianças com a faixa etária e o peso de Heitor, em 26/12/22, realizamos por videolaparoscopia o implante de um novo cateter para diálise peritoneal, na tentativa de desospitalização, porém, não houve bom funcionamento deste método no que tange à remoção de fluídos, o que é de extrema importância no contexto na doença renal crônica dialítica em paciente já sem diurese residual e com insuficiência cardíaca congestiva como Heitor, sendo então considerado como falha dessa via para terapia de substituição renal, ficando dependente da hemodiálise para sua sobrevivência.

Diante do exposto, com poucas possibilidades restantes para a terapia de substituição renal, em 19/01/23, o caso de Heitor foi discutido com a equipe da urologia do Hospital do Rim e Hipertensão em São Paulo, concluindo-se que a viabilidade para um possível transplante renal, neste referido centro transplantador, seria mínima, dada a complexidade vascular e pelo fato de não termos os tratos urinário e intestinal reconstruídos em definitivo. Desta forma, a própria equipe do H. Rim sugeriu uma segunda avaliação a ser feita por outros centros transplantadores, que fossem mais especializados em crianças de baixo peso.”

Sobreleva rememorar, como destacado, que, em momento anterior, em razão do grave quadro clínico do infante, já havia sido deferido o benefício do Tratamento Fora de Domicílio ante a constatação de que o paciente “
necessita se inscrever em Centro Especializado em Hemodiálise Crônica em criança de Baixo Peso. Período de hemodiálise indeterminado, pois necessita de correção do trânsito intestinal e urinário para preparo do transplante renal em criança de baixo peso. Solicito urgência na avaliação pois o paciente tem falha do peritônio para diálise e falha do acesso vascular”
(id 9315466).

O referido “
laudo médico de tratamento fora do domícilio
”, fora lavrado pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes – HUCAM e subscrito pela médica nefrologista, Dra. Patrícia Zambi Meirelles e pela Chefe da Divisão de Gestão de Cuidado do referido hospital universitário, Dra. Aparecida das Graças C. Gomes, em documento emitido pelo Sistema Único de Saúde.

Não obstante, narra a petição inicial que, diante da urgência do quadro clínico do menor, e pela ausência de soluções imediatas disponíveis na rede pública, o paciente, com o auxílio de contatos intermediados com o Hospital do Rim, em São Paulo, pela própria médica nefrologista assistente, Dra. Patrícia Zambi Meirelles, “
ao tomarem conhecimento das particularidades e condições clínicas, agora, agravadas com a descoberta da falência de acesso e condição cardíaca comprometida, disseram não terem recursos para continuar com o atendimento do Paciente, dizendo não terem como realizar seu transplante naquele hospital. Todavia, pediram para que buscassem outras opiniões médicas e até mesmo um hospital mais especializado e de referência em transplante renal infantil de baixo peso
”, surgindo neste momento, como única alternativa disponível, o Hospital Samaritano, mas que se apresenta fora do Sistema Único de Saúde.

Dentro do referido contexto, observa-se a plausibilidade das alegações que apontam que o tratamento necessário ao paciente não é disponibilizado pela rede pública de saúde do Estado do Espírito Santo, o que restou confirmado por relatório técnico do próprio sistema de saúde vinculado só Sistema Único de Saúde, demonstrando, a uma primeira análise, o enquadramento aos critérios informados pelo órgão de assessoria técnica (NAT) para o deferimento do benefício de Tratamento Fora de Domicílio.

De outro lado, verifica-se que o parecer técnico do NAT, conquanto desfavorável ao pedido do paciente, esclarece que “
não há em anexo nenhum laudo médico indicando a condição de saúde do paciente, quadro clínico, necessidades diárias e solicitação do tratamento. Também não identificamos nos anexos, a negativa do estado em fornecer o tratamento indicado
”.

De início, constatou-se, em um juízo preliminar, que a referida circunstancia parece ter sido motivada pela ausência de disponibilização do acesso aos autos eletrônicos de origem, o que limitou a análise técnica tão somente às peças processuais do recurso de agravo de instrumento, conforme o teor da certidão id 8945604.

Considerou-se, no entanto, que o Agravado juntou, com a petição inicial, farta documentação aos autos eletrônicos de origem, tendo reproduzido, posteriormente, a referida juntada no presente recurso a partir do petitório id 9311924.

Por tal razão, emergiu-se o fundado receio de que a avaliação técnica apresentada pelo núcleo de assessoramento do Poder Judiciário pode não ter valorado a questão à luz de todo o conjunto documental disponibilizado pelo paciente, sobretudo diante das relevantes informações médicas acima delineadas, deixando em aberto questões importantes para o deslinde da controvérsia, notadamente sobre se havia alternativas para o tratamento do paciente no sistema público de saúde estadual.

Em decorrência disto, a medida liminar recursal foi indeferida no momento, e determinado novo encaminhamento ao Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário para análise e esclarecimentos à luz da integralidade da documentação constante nos autos.

Na oportunidade, foi requisitado ao referido órgão técnico o esclarecimento sobre duas questões centrais:
(
1
)
se há no Sistema Único de Saúde, vinculado à rede pública estadual ou municipal, no Estado do Espírito Santo, profissionais e estruturas hospitalares, ambulatoriais, de diagnósticos e eventuais centros cirúrgicos especializados, que atendam integralmente ao tratamento necessário ao paciente, à luz de todo o quadro clínico constante nos relatórios médicos e demais documentos elaborados;
(
2
)
se, considerando o quadro atual do paciente, seria possível sua imediata transferência para a rede pública ou conveniada do SUS, sem prejuízo da continuidade do atual tratamento e sem risco de agravamento de seu estado de saúde, a fim de justificar a dispensa do pedido de disponibilização do benefício de Tratamento Fora do Domicílio, postulado pelo paciente.

Na manifestação apresentada pela nota técnica nº. 294355 (id 11608583), o referido órgão não responde diretamente e de forma objetiva os questionamentos, tal como também observou a douta Procuradoria de Justiça no parecer posterior (id 12089201), porquanto limitou-se a resposta a afirmar que o paciente não faria jus ao Tratamento Fora do Domicílio por encontrar-se em atendimento na rede privada e que, no Estado do Espírito Santo, o único hospital habilitado à realização de hemodiálise na modalidade mencionada seria o Santa Rita. Afirma, porém, que o referido hospital, além de ser privado, não possuiria convênio com o SUS para o referido tratamento.

A menção à referida alternativa hospitalar, contudo, contraria as manifestações dos profissionais que avaliaram de perto a situação excepcionalíssima do menor e concluíram, após ponderarem as alternativas locais viáveis, inexistir, no Estado do Espírito Santo, atendimento especializado que disponibilizasse de forma eficaz o tratamento necessário.

Ademais, infere-se do referido parecer complementar apresentado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário que as respostas aos questionamentos formulados são negativas, ou seja, de que inexiste, na rede pública hospitalar do Estado do Espírito Santo, alternativa viável para a imediata transferência e continuidade integral do tratamento necessário ao menor.

Diante do referido contexto, bem como de tudo o que delineado, entendo deva ser mantido suporte financeiro disponibilizado ao Agravado por meio do programa Tratamento Fora do Domicílio, conforme determinado na decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões